Tribunal: STF
Processo: Rcl 37409
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Agroterenas S.A. Citrus contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a qual manteve negativa de seguimento a recurso de revista nos autos do Processo 0000474-21.2015.5.09.0017.
    Alega-se, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046), determinou a suspensão nacional do processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    A reclamante assevera que o acórdão objeto da presente ação “foi prolatado em 02 de outubro de 2019, após decisão do Ministro Gilmar Mendes” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer a concessão de liminar e, no mérito,
    “[...] a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela 7ª Turma do C. TST, de relatoria do Ministro Vieira de Mello Filho, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo ED-AgAIRR 474-21.2015.5.09.0017).
    4. Determinar à Colenda Turma que para as ações em que se discute a validade do pactuado em norma coletiva, seja observado o disposto na decisão ARE 1.121.633 (Tema 1046), que determinou a Suspensão Nacional do processos pendentes, como forma de garantir a autoridade da decisão do E. STF” (pág. 6 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações prévias (documento eletrônico 13).
    Ante o esclarecimento de que o feito já se encontrava suspenso na origem, julguei prejudicada a reclamação (documento eletrônico 14).
    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração informando que o sobrestamento do feito ocorreu pela presente reclamação e não em virtude da suspensão geral determinada no Tema 1.046 da Repercussão Geral (documento eletrônico 15).
    Acolhi as alegações, tornei sem efeito a decisão que julgou prejudicado o feito e renovei o pedido de informações à autoridade reclamada (documento eletrônico 18).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que está prejudicada a reclamação.
    A autoridade reclamada informou o seguinte:
    “’ […] esclareço que, em 30/10/2019, despachei no presente feito, para determinar a suspensão do feito até o julgamento final do ARE 1.121.633 (fls. 494-455).
    Sucede que, após ser informado pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a fls. 498-507, acerca da existência da referida reclamação constitucional, que tinha como objeto não apenas a suspensão deste processo, bem como a cassação do acórdão proferido pela 7ª Turma deste Tribunal, por cautela, determinei a suspensão do feito até o julgamento da referida reclamação (fls. 508).
    Nada obstante, considerando que o Supremo Tribunal Federal julgara prejudicada a reclamação em comento em face do despacho exarado por mim em 30/10/2019 (fls. 494-495) e que a reclamada em apreço, autora do aludido processo perante aquela Corte, manifestou-se no sentido de que seu interesse era exclusivamente suspender o trâmite desta demanda, em homenagem aos princípio da instrumentalidade e economia processuais, determino a suspensão do presente processo até o julgamento final do ARE 1.121.633 pelo Supremo Tribunal Federal, conforme despacho emitido a afls. 494-495 [...]” (pág. 4 do documento eletrônico 22 – grifo no original).
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que, de fato, o processo encontra-se suspenso, aguardando o julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto deste feito.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação e, por conseguinte, o pedido de liminar (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator